Tribunal: TJPA
Processo: 0008711-93.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008711-93.2008.8.14.0051

APELANTE: ODINEIA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: DINA MOURA DOS SANTOS, TEREZINHA XAVIER DE LIMA, EDUARDO XAVIER DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍCIO MUITO MENOS DA POSSE EXERCIDA – ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1-
A
simulação
é matéria que deve ser cabalmente provada nos autos, e assim sendo, se alegação da apelante acerca de
simulação
do contrato de compra e
venda
do imóvel sub judice não se encontra amparada em qualquer
prova
, inafastável a sua rejeição, sendo de notar que lhe competia, por força de lei, produzir
prova
de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.

2-
A prova produzida nos autos
em nada contribuiu para o deslinde do feito, haja vista que não comprovou a ocorrência de
simulação
do negócio jurídico e muito menos a alegada posse exercida
.

3-
Recurso conhecido
e desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos
, a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA),
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora –Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
or

ODINEIA MONTEIRO DOS SANTOS

contra sentença proferida
pelo Juízo da
5ª

Vara
Cível
da Comarca de
Santarém/
Pa
que, nos
autos d
a

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
,
julgou
im
p
rocedente o pedido
,

condenando a autora ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 1.500,00
(
hum
mil
e quinhentos
reais)
tendo como ora apelado
s

DINA MOURA DOS SANTOS
E OUTROS
.

A autora
ajuiz
ou
a presente demanda alegando
que, em 29/04/2002, adquiriu de George Bezerra de Sousa, um imóvel localizado no loteamento Maracanã, medindo 300 metros quadrados, pelo valor à vista de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante contrato de compra e venda.

Aduziu que após
a referido negócio, descobriu outro contrato de compra e venda, referente a mesma área, celebrado entre a requerida Diná Moura dos Santos e Eduardo Xavier de Lima, inclusive, registrado no Cartório do 1º Ofício de Santarém/Pa.

Alegou que a referida transação ocorreu somente em 15/05/2006 e que os requeridos simularam a compra e venda do imóvel, com o fim de tornar ilegítima a ocupação.

Afirmou que o requerido Eduardo Lima alienou duas vezes o mesmo bem, pugnando pela procedência da ação, com a anulação do segundo contrato de comprova e venda e a reintegração de posse do imóvel.

O juízo de 1º grau proferiu sentença por meio da qual julgou
totalmente improcedente a demanda

(ID Nº.
4446774
).

Inconformada,
ODINEIA MONTEIRO DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação (ID Nº.
4446775
), alegando
a configuração de simulação de contrato de compra e venda entabulado pelos recorridos.

Aduz que os apelados promoveram a simulação do contrato de compra e venda
para fraudar o fisco, recolhendo imposto à menor do que o devido, bem como visando enriquecer ilicitamente, vendendo imóvel que não mais lhes pertencia.

Sustenta ainda, que restou demonstrado por meio de prova testemunhal a posse exercida pela recorrente, que foi esbulhada com a invasão dos recorridos.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, com a declaração de nulidade do contrato de compra e venda e reintegração da apelante na posse do imóvel em litígio.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4446776/4446777, os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise acerca da alegação de simulação do contrato de compra e venda do imóvel em litígio.

A
simulação
é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando as partes, em conluio, enganar terceiros.

Nesse sentido,
n
os termos do art.
167
,
§ 1º
,
I
, do
CC
, é nulo o negócio jurídico simulado, havendo
simulação
quando o negócio jurídico aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem
.

Em relação ao negócio jurídico de compra e
venda
do imóvel realizado entre as partes, não
se
verific
a
nos autos qualquer defeito a ensejar o desfazimento do negócio.

Isto porque a alegação de
simulação
, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de
prova
, de modo que eventual arguição de tais questões
,
deve ser sustentada em
prova
robusta.

No caso em tela,
a alegada
simulação
não foi provada e, por outro lado, a documentação juntada pel
os
r
equeridos
, especialmente a escritura pública de compra e
venda
, confirma toda a negociação que se formalizou entre as partes, não se apresentando, nela, qualquer irregularidade.

A
simulação
, obviamente, é matéria que deve ser cabalmente provada nos autos, e assim sendo, se alegação da apelante acerca de
simulação

do
contrato de compra
e
venda
do imóvel sub judice não se encontra amparada em qualquer
prova
, inafastável a sua rejeição, sendo de notar que lhe competia, por força de lei, produzir
prova
de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.

Frise-se que a
prova
testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento em nada contribuiu para o deslinde do feito, haja vista que não comprovou a ocorrência de
simulação
do negócio jurídico
e muito menos a alegada posse
supostamente
exercida
.

Assim, não pode, aqui, prevalecer a tese de que o contrato de compra e
venda
, realizado entre as partes, não teria validade porque estabelecido através de uma
simulação
, se tal
simulação
não foi comprovada, haja vista que fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

CIVIL - IMÓVEL - COMPRA E VENDA - NULIDADE - SIMULAÇÃO - CC, ART. 167 - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA 1
A simulação configura vício social por meio do qual as partes intencionalmente criam um ato jurídico inexistente com o fito de ocultar a verdadeira vontade negocial para prejudicar terceiros ou ilidir disposição de lei. 2 A ocorrência da simulação pressupõe a satisfação dos requisitos legais previstos no art. 167, § 1º,
incs
. I a III, do Código Civil, de modo que se a parte autora não comprovar o preenchimento dos elementos caracterizadores do instituto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(TJ-SC - APL: 00003935220118240047 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000393-52.2011.8.24.0047, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 13/04/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AGENTES CAPAZES - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
AUSÊNCIA
DE
PROVA
- PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
No ajuste que é celebrado de forma livre, segundo os interesses das partes na época da contratação, não sendo detectável qualquer vício de consentimento ou existência de má-fé, deve-se fazer prevalecer
a
vontade livremente manifestada pelas partes. A nulidade de negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação,
simulação
ou fraude exige
prova
robusta para sua configuração.
V.V.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0043.15.000749-0/004
, Relator (a): Des.(a) Tiago
Pinto ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da sumula em
26
/
11
/
2019
)

Dest
a feita
, uma vez que a avença objeto da presente lide apresenta-se adequada diante da forma e da substância, é válida a aquisição do imóvel
pelos requeridos
, não estando comprovada mácula pelo vício da
simulação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente a demanda diante da não comprovação de qualquer vício apto a enseja a anulação pretendida
.

Majoro a condenação da recorrente em honorários sucumbenciais, fixando-os em 2.000,00 (Dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO.

Belém,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/10/2024